Tribunal: TJSP
Processo: 1000740-40.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
IPTU – Exercício de 2016 – Município de Santos – Ação anulatória julgada improcedente – Lançamento efetuado pelo Fisco em 2019 – Art. 173, inciso I do CTN – Ausência de modulação de efeitos, pelo STF, nos REs nos 594.015/SP e 601.720/RJ, em regime de repercussão geral – Cobrança legítima. Recurso não provido.